Tribunal: STF
Processo: ARE 1284724
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. MENOR ONEROSIDADE. Prejuízos capazes de inviabilizar as atividades mercantis da empresa executada NÃO COMPROVADOS. 
    1- Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PRONAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA., contra decisão interlocutória que, nos autos da execução fiscal, determinou a penhora dos ativos financeiros bloqueados. 
    2- A interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os arts. 11, da Lei n.º 6.830/80 e 835 e 854, do CPC/15, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras como medida prioritária, independentemente da indicação de bens pelo executado ou exaustão de diligências por parte da exequente. 
    3- No caso concreto a agravante não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que a penhora online geraria prejuízos capazes de inviabilizar as atividades mercantis da empresa executada. 
    4- De acordo com o disposto no art. 805, parágrafo único do CPC/2015, incumbe à parte executada que alegar ser a medida executiva adotada mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. In casu, a parte agravante não demonstrou ter indicado ao juízo de primeiro grau bens passíveis de execução a fim de saldar a dívida fiscal existente. 
    5- Agravo de instrumento interposto por PRONAC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA. desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, IV; 5°, XXII; 37, caput; 150 e 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente